Tribunal: TRF3
Processo: 5023432-64.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
641/1006)

5023432-64.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023432-64.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ALDAIR JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

AGRAVADO: ALFA ENGENHARIA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GILBERTO SAAD - SP24956-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MAGDA APARECIDA PIEDADE - SP92976-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pela União Federal em face de pessoa jurídica, que indeferiu pedido de levantamento de restrição incidente sobre imóvel. O agravante noticiou ter celebrado contrato de compra e venda do bem com a executada e obtido sentença de procedência em ação de adjudicação compulsória. Alegou impossibilidade de averbação da carta de adjudicação em razão de ordens de indisponibilidade decretadas na execução fiscal. Requereu, por simples petição nos autos executivos, a baixa da restrição e a desconstituição do ônus registrado na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de levantamento de constrição decorrente de execução fiscal, fundado em adjudicação compulsória reconhecida judicialmente, pode ser formulado por simples petição nos autos executivos, em substituição à propositura de ação autônoma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O levantamento de constrição incidente sobre bem atingido por ordem de indisponibilidade, sob o fundamento de direito próprio reconhecido em ação de adjudicação compulsória, demanda a utilização da via processual adequada.

4. Simples petição nos autos da execução fiscal não constitui meio idôneo para a desconstituição da restrição, ainda que se invoquem os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de levantamento de constrição incidente em execução fiscal, fundado em adjudicação compulsória reconhecida judicialmente, deve ser veiculado por meio da ação processual adequada, não sendo cabível sua formulação por simples petição nos autos executivos. 2. A invocação dos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição não afasta a necessidade de observância da via processual própria”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023432-64.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ALDAIR JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GILBERTO SAAD - SP24956-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MAGDA APARECIDA PIEDADE - SP92976-A

AGRAVADO: ALFA ENGENHARIA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDAIR JOSÉ DA SILVA contra r. decisão proferida em sede de execução fiscal movida pela UNIÃO FEDERAL em face de ALFA ENGENHARIA LTDA..

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ID 340553585: Trata-se de petição atravessada pelo terceiro interessado ALDAIR JOSÉ DA SILVA, na qual alega ser o legítimo proprietário de bem constrito nos pressentes autos.

Ocorre que, a execução fiscal é procedimento especial, de cunho satisfativo (não de conhecimento), destinado exclusivamente a busca da satisfação do crédito devido ao ente público.

Assim, uma vez que a ação executiva recaia sobre bem/direito alegadamente pertencente a terceiro, não incluído do polo passivo, seu desfazimento ou sua inibição devem ser requeridos por meio de embargos de terceiro, autuados em apartado e distribuído por dependência (arts. 674 a 678 do CPC).

Sendo assim, não conheço do pedido formulado no bojo da execução fiscal, deixando de examiná-lo em sua substância por haver questões prejudiciais anteriores que impedem o exame do mérito (vício na forma de distribuição).

Posto isso, intime-se o requerente para conhecimento da presente decisão. Em seguida, determino sua exclusão do sistema processual, bem como da petição retro e demais documentos juntados.

Em seguida, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos requeridos pela exequente (ID 111409545)”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, que o requerimento formulado ao MM. Juízo de origem, por meio de peticionamento simples na demanda em que determinada a constrição, em substituição à propositura de ação autônoma (embargos de terceiros), é medida que atinge sua finalidade, não causando prejuízo às partes. Afirma que devem ser privilegiadas a economia processual e a efetividade da jurisdição, em detrimento do formalismo exacerbado. Pugnou, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 341261840).

Foi apresentada contraminuta (ID 354872413).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 341261840).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Neste primeiro e provisório exame da questão trazida à apreciação, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

Compulsando os autos originários, verifico que se trata de Execução Fiscal movida pela UNIÃO FEDERAL em face ALFA ENGENHARIA LTDA., visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 3.504.217,34 (julho/2006).

Transcorrido o feito executivo, a parte ora agravante atravessou simples petição requerendo a baixa da restrição por meio da central de indisponibilidade de bens, bem como a expedição de mandado de desconstituição do ônus presente na Matrícula no 58.125 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP.

Sustentou o recorrente que, em 03/09/2003, pactuou contrato de compra e venda com a empresa ‘Alfa Engenharia Ltda.’, para fins de aquisição do supracitado bem imóvel. Em razão da desídia da vendedora, ajuizou a ação de adjudicação compulsória no 0022591-95.2006.8.26.0114, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, sendo julgada totalmente procedente. Afirmou, ainda, que não foi possível averbar a carta de adjudicação em virtude de inúmeras ordens de indisponibilidade provenientes do feito executivo fiscal de origem.

Em que pese os argumentos ventilados pela parte agravante em suas razões recursais, entendo que a matéria suscitada (levantamento de constrição em decorrência de adjudicação compulsória) não pode ser veiculada em simples petição, devendo a parte interessada ingressar com a medida processual adequada para elucidar tal questão.

Destarte, exercendo o juízo perfunctório próprio deste momento processual, não vislumbro desacerto no pronunciamento jurisdicional recorrido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por ALDAIR JOSÉ DA SILVA.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pela União Federal em face de pessoa jurídica, que indeferiu pedido de levantamento de restrição incidente sobre imóvel. O agravante noticiou ter celebrado contrato de compra e venda do bem com a executada e obtido sentença de procedência em ação de adjudicação compulsória. Alegou impossibilidade de averbação da carta de adjudicação em razão de ordens de indisponibilidade decretadas na execução fiscal. Requereu, por simples petição nos autos executivos, a baixa da restrição e a desconstituição do ônus registrado na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de levantamento de constrição decorrente de execução fiscal, fundado em adjudicação compulsória reconhecida judicialmente, pode ser formulado por simples petição nos autos executivos, em substituição à propositura de ação autônoma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O levantamento de constrição incidente sobre bem atingido por ordem de indisponibilidade, sob o fundamento de direito próprio reconhecido em ação de adjudicação compulsória, demanda a utilização da via processual adequada.

4. Simples petição nos autos da execução fiscal não constitui meio idôneo para a desconstituição da restrição, ainda que se invoquem os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de levantamento de constrição incidente em execução fiscal, fundado em adjudicação compulsória reconhecida judicialmente, deve ser veiculado por meio da ação processual adequada, não sendo cabível sua formulação por simples petição nos autos executivos. 2. A invocação dos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição não afasta a necessidade de observância da via processual própria”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão